Tribunal: STF
Processo: ARE 1318330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REMESSA NECESSÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PLEITO DE ATUALIZAÇÃO DA VERBA REFERENTE À REGÊNCIA DE CLASSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROCESSO REMETIDO A ESTA CÂMARA EM REMESSA NECESSÁRIA. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INTEGRALIDADE E PARIDADE A TEOR DO DISPOSTO NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20 /199 E 41/2003. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, A TEOR DO ART. 1º, DO DEC. 20.910/32 E DO VERBETE SUMULAR Nº 85. DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE NÃO MERECEM REPARO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, incisos IX, X e XIII; e 40, §§ 2º e 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O pedido formulado na presente ação tem como escopo a revisão de proventos referentes à gratificação de regência de turma, vez que a autora se aposentou como professora estadual.
    No caso em exame impõe-se o respeito aos critérios de integralidade dos proventos e paridade com os servidores da ativa, nos termos da EC nº 41/03.
    (...)
    Cabe destacar também o disposto na Constituição do Estado do Rio de Janeiro no parágrafo 5º do art. 89:
    (...)
    Ou seja, o valor dos proventos de aposentadoria deve corresponder a 100% da remuneração do servidor em atividade que ocupe a mesma função, ressalvadas as parcelas que ostentam caráter indenizatório e pro labore faciendo, as quais somente são devidas aos servidores em atividade.
    Assim, não há qualquer dúvida de que a autora faz jus à atualização dos valores, o que deve ser objeto de liquidação de sentença, a fim de ser apurado o quantum debeatur.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente